Tribunal: TJDFT
Processo: 0755290-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. PROVIMENTO CNJ No 207/2025. NOVOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE PRECATÓRIO A PARTIR DE AGOSTO DE 2025. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ART. 3o DA EC No 113/2021, NA REDAÇÃO ORIGINAL. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ADI No 7.435/RS. TEMA No 1.349 do STF. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA PELO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela Exequente/Agravada, acolheu em parte a impugnação do ente público quanto ao decréscimo dos juros; porém, adotou os índices fixados pelo Tema no 810 do STF para a atualização do débito até a expedição dos requisitórios, aplicando a correção monetária pelo IPCA-E e os juros segundo a caderneta de poupança, consoante interpretação dada após a EC no 136, de 9/9/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São cinco as questões em discussão que consistem em: (i) verificar a necessidade de aguardar o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual o Distrito Federal se insurge contra a constituição do título executivo (sentença coletiva), objeto de diversos cumprimentos individuais pelos filiados do SINDSASC/DF; (ii) examinar a tese de inexigibilidade do título em razão de suposta violação ao decidido no RE no 905.357/RR, em sede de repercussão geral (Tema no 864/STF); (iii) definir se a taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado da dívida, correspondente ao principal acrescido de correção monetária e juros moratórios devidos até novembro de 2021, ou apenas sobre o valor principal atualizado; (iv) verificar se a metodologia de cálculo configura anatocismo; (v) analisar os novos parâmetros de correção monetária e juros de mora ditados pela EC no 136/2025 c/c Provimento CNJ no 207/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
4. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
5. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida ação.
6. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”.
7. No caso concreto, o presente cumprimento visa à satisfação de obrigação instituída em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o descumprimento do título executivo desafia autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica. Logo, não há falar em violação ao Tema no 864/STF, máxime quando o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do mencionado precedente.
8. A partir da EC no 136, de 9/9/2025, a Constituição Federal de 1988 deixou de dispor sobre a atualização dos débitos envolvendo a Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório, como constava da redação primitiva do art. 3o da EC no 113/2021, para orientar a correção a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento.
9. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento no 207, de 30/10/2025, para orientar os órgãos do Poder Judiciário sobre as mudanças decorrentes da EC no 136/2025, até ulterior regulamentação, segundo o qual “As contas com data-base anterior a agosto de 2025, devem ser realizadas até o mês de julho de 2025 com os critérios definidos nos arts. 21 a 25 da Resolução CNJ n. 303/2019, sendo aplicados, a partir de agosto de 2025, os critérios estabelecidos na EC n. 136/2025.”.
10. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, até 30/7/2025, data limite apontada pela EC no 136/2025 c/c o Provimento CNJ no 207/2025.
11. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, na redação anterior à alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.
12. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
13. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
14. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS – na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 – e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
15. Registre-se que o Distrito Federal, no Agravo de Instrumento no 0712409-24.2025.8.07.0000, julgado pela eg. 8a Turma Cível, apresentou, de forma contraditória, tese nos moldes da r. decisão agravada e contrária à que ele ora invoca, pois lhe era mais conveniente naqueles autos, em que figura como credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Reconhece-se, de ofício, a incidência da taxa Selic, no período de dezembro de 2021 a 30/7/2025, sobre o montante consolidado até novembro de 2021, e, após 1o/8/2025, a aplicação das regras da EC no 136/2025 c/c o Provimento CNJ no 207/2025.
Teses de julgamento:
1. A despeito das alegações acerca da existência de prejudicialidade externa apresentadas pelo ente distrital na impugnação ao cumprimento de sentença, não há fundamento para sobrestar o processo, uma vez que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida, em julgamento realizado pela 1a Câmara Cível.
2. O Tema no 864/STF foi objeto de análise no acórdão exequendo, que refutou expressamente a aplicabilidade da tese, fazendo coisa julgada material.
3. O CNJ, por intermédio do Provimento no 207/2025, manteve as regras do art. 22 da Resolução no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, para os cálculos com data-base até 30/7/2025, incidindo, a partir de 1o/8/2025, os novos parâmetros de correção monetária e juros de mora trazidos pela EC no 136/2025.
4. A metodologia de incidência da taxa Selic sobre o valor do débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao principal acrescido de correção monetária e juros de mora, está em consonância com o que dispõe o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 448/2022, cuja presunção relativa de constitucionalidade faz inferir a aplicabilidade da norma até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.